Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724404-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEALTH CENTER LAGO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA, PAULO CEZAR NAYA APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CONTER QI 13 D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro o requerimento dos Apelantes constantes do ID 26399929 mantido o julgamento do processo em Pauta para o dia 23/06/21. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator